Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702776-38.2020.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA CATARINA APELADO: VIVO S.A. D E S P A C H O No que concerne ao pedido formulado na petição de ID 27760216, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator